Tribunal: TJES
Processo: 5003233-72.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003233-72.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: UENDEL JUNIOR DE CARVALHO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5003233-72.2025.8.08.0024

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES

RECORRIDOS: UENDEL JUNIOR DE CARVALHO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso movido contra sentença de id 15124377, sendo este cabível, tempestivo e a autarquia estadual é isenta do recolhimento de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

O autor alega que foi autuado pela infração prevista no art. 230, V, do CTB (conduzir veículo com licenciamento vencido). Argumenta que tal infração possui natureza meramente administrativa e não poderia compor a pontuação utilizada para instauração do PSDD n. 2024-8102T. Assim, postulou pelo cancelamento do PSDD citado e pela condenação da autarquia ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou parcialmente procedente a ação
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

Diante do exposto, confirmo a tutela antecipada deferida no Id. 62664337, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão autoral, para determinar o cancelamento do PSDD nº 2024-8102T e afastar do cômputo para penalização em quaisquer processos administrativos de cancelamento da permissão para dirigir e/ou suspensão/cassação de CNH, a pontuação decorrente do AIT nº VT00035810, eis que meramente administrativa e não pode gerar nenhum prejuízo à Carteira Nacional de Habilitação do requerente. Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Inconformado, o Requerido, ora Recorrente, interpôs recurso no id 15124378 pretendendo a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Sustenta a legalidade do cômputo da infração prevista no art. 230, V, do CTB para impedir a expedição de CNH definitiva, pois não haveria diferenciação legal entre infrações de transito (administrativa ou não).

Contrarrazões no id 15124379.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentençtrânsitogem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 aplicado na forma do art. 27 da Lei 12.153/2009. Observando, também, o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A celeuma recursal se resume a definir se a infração prevista no art. 230, V, do CTB, pode ou não integrar o cômputo de pontos capazes de impedir a expedição de CNH definitiva ou levar à suspensão do direito de dirigir. Tem-se que o Juízo sentenciante observou corretamente a jurisprudência de tribunais regionais sobre o assunto.

Além disso, a matéria em questão já foi apreciada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, tendo aquela corte firmado o mesmo entendimento exposto na sentença, de que as infrações de cunho administrativo não podem afetar o direito de dirigir. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). COMETIMENTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é possível a expedição de Carteira Nacional de Habilitação definitiva a motorista que cometa infração administrativa, como o ocorrido no presente caso
. Nesse sentido: REsp 1.523.307/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2015; AgRg no AREsp 662.189/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 12/5/2015; AgRg no AREsp 527.227/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 20/10/2014; AgRg no AREsp 520.462/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/8/2014; AgRg no AREsp 407.221/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/2/2014; AgRg no AREsp 267.624/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/4/2013; AgRg no REsp 1.231.072/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/5/2012. 2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 584.752/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 14/5/2018)

Assim, sem delongas desnecessárias, decidiu acertadamente o Juízo da origem, pelo que a sentença combatida não merece nenhum retoque.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença proferida.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)